Tribunal: STF
Processo: AR 1242
Classe: AR
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-23
Data de publicação: 1992-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO DE DECISÃO DO TST, EM AGRAVO REGIMENTAL CONTRA
INDEFERIMENTO DE EMBARGOS OPOSTOS NO RECURSO DE REVISTA, DEU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO E JULGOU A RECLAMATORIA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO
QUE, ADEMAIS, NÃO PODERIA TER IDO ALÉM DA APRECIAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
          INSUBSISTENCIA DESSAS IRROGAÇÕES, JA QUE PREVALECIA, AO
TEMPO DO JULGAMENTO IMPUGNADO, A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE QUE
O PRESSUPOSTO DO PREQUESTIONAMENTO SE CONSIDERAVA ATENDIDO QUANDO
A MATÉRIA CONSTITUCIONAL HAVIA SIDO SUSCITADA PELAS PARTES, AO LONGO
DAS INSTANCIAS TRABALHISTAS; E, AINDA, TENDO EM VISTA A REGRA SEGUNDO
A QUAL, AO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, O STF JULGA A CAUSA,
APLICANDO O DIREITO A ESPÉCIE (SÚMULA N. 456).
          IMPROCEDENCIA DA RESCISÓRIA.